Tribunal: TJDFT
Processo: 0706841-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706841-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) IMPETRANTE: FELLIPE FERNANDES DUARTE, JOAB LUCENA SILVA PACIENTE: RAIMUNDO GEORVANE RODRIGUES DE SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA 15a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E S P A C H O Ao impetrante para se manifestar sobre a petição e documentos de Id 45110712/45110716. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. I. Brasília-DF, 30 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora